Tribunal: TJDFT
Processo: 0803050-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVER DO COMPRADOR TROCAR A TITULARIDADE DAS CONTAS JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO CUMPRIDA. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a: 1) reparação material dar-se-á na forma simples, pela quantia de R$ 1.262,88, correspondente á soma dos valores de Neoenergia - R$ 147,55, bem como protestos em seu nome em cartório no valor de R$ 1.115,33; 2) pagamento de multa contratual na quantia de R$ 17.250,00, a serem pagos ao autor; 3) indenização no montante de R$ 2.000,00. Em seu recurso, o recorrente defende a excessividade da multa e a necessária redução equitativa, pois há um descompasso entre o prejuízo supostamente sofrido e o valor pretendido a título de cláusula penal, sendo apta a ensejar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Argumenta que a cláusula 4.4 do contrato fornece um parâmetro temporal que deveria limitar a incidência da multa diária (30 dias). Sustenta que ao não buscar alterar a titularidade das contas perante as concessionárias de serviço público, violou seu dever de mitigar o próprio prejuízo. Alega que o recorrido demorou injustificadamente a ajuizar a ação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a multa prevista no contrato firmado entre as partes é abusiva e se deve ser reduzida, bem como se a demora no ajuizamento da ação tem o condão de reduzir o valor fixado a título de multa contratual.
III. Razões de decidir
4. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil.
5. Consta dos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel e que, conforme cláusula 4.4 os compradores obrigam-se a requerer no prazo de 60 dias após o registro da escritura pública de compra e venda, as devidas transferências de titularidade do imóvel para seu nome, inclusive perante as concessionárias de serviço público, sob pena de responder por ação de obrigação de fazer e arcar com o pagamento de multa diária de R$ 50,00. Consta ainda da alínea “a” da referida cláusula que “em caso de inadimplemento superior a 30 dias dos referidos prazos, o vendedor fica autorizado a proceder com a exclusão de seu nome das contas, independentemente se tal operação resultar em interrupção do fornecimento dos serviços públicos.
5. Com efeito, houve o registro da escritura pública em 30/03/2023 e até o dia 28/05/2024 os réus ainda não haviam cumprido com a obrigação de requerer a mudança de titularidade junto às concessionárias de serviço público. Outrossim, o autor afirma que solicitou a mudança de titularidade da conta, mas, em razão de o imóvel estar desocupado não foi possível acesso ao relógio, bem como que entrou em contato com réus, combinando novo agendamento para que pudessem comparecer ao imóvel e aguardar a equipe da CAESB, porém na data marcada não havia ninguém no local. Ainda, informa que, após o prazo contratual, não conseguiu realizar a mudança de titularidade, pois o imóvel já não estava em seu nome.
6. Portanto, restou demonstrado que a mudança de titularidade não ocorreu por inércia exclusiva da parte ré, de modo que a incidência da multa prevista em contrato é medida que se impõe. A multa contratual não se mostra abusiva, pois é disposta de forma clara e não estabelece obrigação iníqua, além de não ser incompatível com a boa-fé, devendo ser mantida nos termos da sentença.
7. Quanto à alegação de que o autor demorou injustificadamente para ajuizar a ação, tal fato, por si só, não tem o condão de reduzir o valor da multa. Cabe ressaltar que os réus/recorrentes não demonstraram que solicitaram a mudança de titularidade dos cadastros junto às concessionárias de serviço público em tempo algum e nem mesmo cumpriram com a obrigação de pagar os débitos incidentes sobre o imóvel, deixando recair sobre o autor/vendedor os débitos que sabidamente eram de sua responsabilidade, inclusive com protestos e inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. Assim, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9 . A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.